Tribunal: TJPA
Processo: 0803349-35.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803349-35.2024.8.14.0401

APELANTE: GERCINALDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de
11 anos e 6 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, por tentativa de homicídio qualificado contra a ex-companheira. A sentença também fixou
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a pena-base foi fixada com base em fundamentação idônea e individualizada; (ii) saber se houve bis in idem na consideração da motivação do crime como circunstância judicial desfavorável; (iii) saber se há elementos que autorizem a revisão da pena imposta ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença valorou negativamente, de forma fundamentada, três circunstâncias judiciais: personalidade, circunstâncias do crime e consequências à vítima.

4. A personalidade foi considerada comprometida por relatos anteriores de violência contra a mesma vítima.

5. As circunstâncias do delito envolveram premeditação, uso de arma branca e execução na presença de familiares da vítima.

6. As consequências do crime demandaram tratamento psicológico à vítima.

7. Não houve bis in idem, pois a motivação não foi valorada na pena-base.

8. A pena-base de 19 anos foi corretamente diminuída por tentativa (1/3) e atenuada pela confissão espontânea, fixando-se a pena definitiva em 11 anos e 6 meses de reclusão.

9. O regime inicial fechado e a determinação de cumprimento imediato da pena observam o art. 492, I, "e", do CPP, em consonância com o Tema 1068 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas, sendo desnecessária a presença de todas as oito do art. 59 do Código Penal. 2. A análise da motivação do crime como qualificadora não impede a valoração de outras circunstâncias, como personalidade e consequências, desde que fundamentadas em elementos autônomos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68; CPP, arts. 593, III, "c"; 492, I, "e".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 885.148/SP; STJ, REsp 2.083.857/SP; STF, Tema 1068.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GERCINALDO FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, lançada ao ID n.º 23805265, que o condenou como incurso no
art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro
, à pena de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), em razão da tentativa de feminicídio perpetrada contra a vítima JOYCE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA.

Narra a denúncia,
que no dia 20/02/2024, por volta das 20h, na frente do Supermercado Líder, localizado na Av. Augusto Montenegro, em contexto de violência doméstica e familiar.

A testemunha declara ser filha de JOYCE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, a vítima, e GERCINALDO FERREIRA DA SILVA, o flagranteado. Afirma que JOYCE e GERCINALDO mantiveram uma união estável por cerca de treze anos, da qual resultou o nascimento da adolescente. Durante esse período, o relacionamento foi marcado por inúmeras agressões, pois GERCINALDO frequentemente agredia JOYCE.

Segundo a testemunha, "ele bebia e batia muito nela, e no dia seguinte agia como se nada tivesse acontecido. Ele bebia e tomava essa atitude contra ela". A vítima JOYCE tentou se separar de GERCINALDO diversas vezes, mas este nunca aceitava e insistia em reconquistá-la. A testemunha destaca que esta foi a última vez que JOYCE tentou se separar de GERCINALDO várias vezes, porém GERCINALDO nunca aceitava e persistia em reconquistá-la.

A última tentativa de separação ocorreu na terça-feira passada (13/02/2024), quando GERCINALDO agrediu JOYCE com dois socos nos ombros e foi impedido de continuar as agressões pelo pai de GERCINALDO, que o conteve. Nessa ocasião, GERCINALDO ameaçou JOYCE, dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

Em razão disso, JOYCE solicitou medidas protetivas de urgência nos autos nº 0802949-21.2024.8.14.0401, e a adolescente a acompanhou até a delegacia para solicitá-las. GERCINALDO estava ciente das medidas protetivas e suas consequências. Posteriormente, a declarante e sua mãe JOYCE se mudaram para outra residência e, quando GERCINALDO soube, afirmou que não iria deixá-las em paz. No dia 20/02/2024, por volta das 15h, GERCINALDO descobriu que JOYCE estava em um novo relacionamento e enviou mensagens para o atual namorado de JOYCE, de nome GETRO, dizendo que iria "chamar os caras para ir atrás dele, que não ia ficar com a mulher dele" e que, se JOYCE não ficasse com GERCINALDO, também não iria ficar com GETRO.

Por volta das 20h, a adolescente, sua mãe JOYCE e sua avó FRANCISCA DO SANTOS foram ao supermercado Líder, localizado na Av. Augusto Montenegro, e ao saírem do supermercado, na calçada da entrada de veículos, a adolescente viu GERCINALDO se aproximando delas.

GERCINALDO chamou JOYCE e perguntou "JOYCE, é verdade que você está com outro homem?". JOYCE respondeu que sim e, nesse momento, GERCINALDO sacou uma faca de cabo preto e desferiu uma facada no abdômen de JOYCE, na altura do umbigo com o objetivo de matá-la. Ambos caíram no chão e, logo em seguida, quando JOYCE tentou levantar, GERCINALDO deferiu-lhe outra facada no meio das costas.

Nesse momento, surgiu um homem desconhecido e imobilizou GERCINALDO, deitando-o no chão. O homem não identificado acionou a Polícia Militar e populares se aglomeraram ao redor.

Alguns populares chegaram a agredir GERCINALDO, mas logo a polícia chegou, dispersou a aglomeração e conduziu GERCINALDO para a viatura. Os bombeiros chegaram ao local e socorreram JOYCE, que só não matou a ofendida por circunstâncias alheias a vontade do acusado; foi transportada ao Hospital Metropolitano e, em seguida, conduziram GERCINALDO para a delegacia especializada.

Em suas
razões recursais
(ID n.º 23805275), a defesa técnica do apelante, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alega, em síntese:
(i) excesso na fixação da pena-base, reputada desproporcional e desfundamentada;
(ii) equívoco na valoração das circunstâncias judiciais, apontando ausência de fundamentação idônea quanto à culpabilidade e motivos do crime;
(iii) ocorrência de
bis in idem
na valoração da motivação do crime, considerada também como qualificadora já reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Ao final, pugna pelo redimensionamento da pena, com sua redução.

Em
contrarrazões
(ID n.º 23805277), o Ministério Público de 1º grau, requer o conhecimento e
improvimento
do recurso, para manutenção da sentença em sua integralidade.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Apelo manejado em favor de Gercinaldo Ferreira da Silva.

É o relatório.

Revisão cumprida,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma na dosimetria da pena.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da dosimetria da pena fixada na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que condenou o apelante à pena de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, II
, ambos do Código Penal, além da fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme ID 23805265.

O inconformismo da Defesa recursal restringe-se à alegação de
exacerbação da pena-base
, ao argumento de que o juízo sentenciante teria negativado a culpabilidade e os motivos do crime, tendo neste último incorrido em
bis in idem
.

Ocorre que, analisando detidamente a sentença penal condenatória, verifiquei que o Magistrado
a quo
não negativou tais circunstâncias.

Colaciono:

“(...) FIXAÇÃO DA PENA

Observo que a culpabilidade do réu é inerente ao tipo penal. O acusado não registra antecedentes criminais. Conduta social sem registro de desvios significativos. Personalidade resta comprometida, apesar da negativa do réu, há relatos contundentes de outros atos de violação contra a vítima, demonstrando sentimento de posse incabível. Motivação enquadrada como qualificadora do crime, não podendo ser aqui valorada. As circunstâncias são negativas, de acordo com o modus operandi da empreitada criminosa, envolvendo premeditação para a realização do fato. As consequências do crime são negativas, do ponto de vista da necessidade da vítima manter-se em acompanhamento psicológico após o fato. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 19 anos de reclusão. As circunstâncias judiciais valoradas negativamente, revelaram a possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Considerando o critério de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, parágrafo único do CPB, diminuo a pena em 1/3, considerando o iter criminis, passando-a a 12 anos de reclusão.

Por força da incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, diminuo a pena em 06 meses, passando-a a 11 anos e 6 meses de reclusão. Não havendo outra circunstância a valorar, nos termos do art. 68, do CPB, fixo definitivamente a pena em 11 anos e 06 meses de reclusão.

DANO MORAL

Conforme postulado na denúncia, reconheço que os fatos praticados contra a vítima justificam a percepção de que o abalo psicológico sofrido pela vítima se caracteriza como dano moral e, assim, embasa o pleito de ressarcimento de maneira proporcional e razoável, porém pedagógica, em consonância com o TEMA 983 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual condeno o réu a ressarcir a vítima pelos danos morais sofridos que arbitro em 10 mil reais.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, conforme art. 33, §2º, alínea “a” do CPB. (...)”

Assim,
o defensor incorreu em equívoco
.

Contudo, apenas à guisa de argumentação e, em razão do recurso de apelação possuir efeito devolutivo,
passo a análise da dosimetria da pena do apelante
.

A sentença, na
primeira fase
, ao aplicar o método trifásico de dosimetria, valorou negativamente
três circunstâncias judiciais
: (i) a
personalidade do agente
, considerada comprometida ante relatos de outros atos de violência contra a mesma vítima, demonstrando comportamento possessivo e controlador; (ii) as
circunstâncias do crime
, marcadas por premeditação, presença de uma arma branca e execução diante da filha do casal e da genitora da vítima; e (iii) as
consequências do crime
, que ensejaram acompanhamento psicológico da vítima.

De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação concreta e idônea de
uma única circunstância judicial desfavorável
é suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme:

"

A jurisprudência do STJ entende que a fixação da pena-base acima do mínimo legal pode ser feita com base em uma
única circunstância judicial
negativa, desde que adequadamente fundamentada, sem que se exija um critério matemático rígido."
(AREsp n. 2.480.693/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No caso, o magistrado fundamentou com suficiente especificidade a negativação de todas as três circunstâncias. A sentença especifica a existência de
relatos contundentes de outros atos de violação praticados pelo réu contra a vítima
, o que extrapola o tipo penal e evidencia traço de personalidade nociva, com reflexos diretos na dosimetria.

A valoração das
circunstâncias do crime
também é robustamente sustentada no
decisum
, que narra a premeditação, uso de faca e prática do crime em ambiente público, expondo inclusive familiares da vítima à violência, elementos que extrapolam o tipo penal e justificam o agravamento da pena-base.

Por fim, as
consequências
são igualmente individualizadas, indicando a necessidade de suporte psicológico contínuo à vítima, elemento que, segundo entendimento do STJ, permite exasperação da reprimenda (AgRg no HC n. 856.107/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

Assim, é patente a
regularidade e proporcionalidade da fixação da pena-base em 19 anos de reclusão
, acima do mínimo legal de 12 anos, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

Foi corretamente aplicada a
diminuição de 1/3 pela tentativa
(art. 14, II, parágrafo único, do CP), reduzindo a pena para 12 anos. Na
segunda fase
, observada a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), houve nova redução para
11 anos e 6 meses de reclusão
, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Não houve, na
terceira fase
, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Não se evidencia qualquer vício de motivação, ilegalidade ou desproporcionalidade na fundamentação do Juízo
a quo
, tampouco contrariedade a precedentes jurisprudenciais.

A fixação do
regime inicial fechado
é adequada, ante a quantidade da pena e a gravidade concreta do crime. A determinação de
cumprimento imediato da pena
segue o disposto no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, com base no
Tema 1068 do STF
, e não padece de ilegalidade.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 19 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/06/2025